Tribunal: STF
Processo: Rcl 32701
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 347. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO RECONHECIDA COMO DIREITO SUBJETIVO DAQUELE QUE É PRESO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INSUSCETIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. O entendimento adotado no ato reclamado não se constitui em ofensa ao decisum proferido na ADPF 347, considerando que ficou consignado, neste julgamento, que a audiência de apresentação consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal.



    3. In casu, (a) o reclamante alega que “até a presente data já se passaram 50 dias sem que fosse realizada a audiência de custódia/apresentação”, razão pela qual requer seja determinada “a revogação da prisão decretada, expedindo-se alvará de soltura e, sucessivamente, que o MM. Juízo Reclamado realize posteriormente audiência de custódia, ou subsidiariamente seja aplicada uma medida diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP, ou ainda seja aplicada uma medida diversa da pisão até a realização da audiência de custódia”.



    (b) Em sede de informações, a autoridade reclamada aduziu que “SIRVAL não estava em liberdade nesta comarca na Ilha de Marajó ao tempo da ordem de prisão, e sim no continente, em penitenciário localizada na comarca de Santa Izabel/PA. Logo o requisito para realização da audiência de custódia não se encontra presente, pois não foi preso por qualquer forma de prisão cautelar nesta comarca”, complementando que “o Agravante já se encontrava na condição de interno em penitenciária ao tempo da ordem de prisão”.



    4. O reconhecimento do direito subjetivo do reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a sua respectiva fundamentação, circunstância que torna incognoscível a presente ação, tendo em vista a impossibilidade fática de revolvimento temporal, de modo a restituir o preso à situação anterior à prisão. Assim, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347.



    5. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes.



    6. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.